Tribunal: TJBA
Processo: 8006420-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006420-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: J. L. SILVA NETO LTDA Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA A CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de incompetência suscitadas nos autos dos Embargos à Execução. O Agravante sustenta a existência de relação de consumo entre as partes, com consequente aplicação do CDC e incompetência do juízo cível. Alega ainda inépcia da petição inicial da execução por ausência de comprovação do cumprimento de condição contratual, não juntada do título original e insuficiência do demonstrativo de cálculo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há relação de consumo entre as partes, com consequente incompetência do juízo cível; (ii) a petição inicial da execução é inepta pelos fundamentos apresentados pelo Agravante. III. Razões de decidir 3. Não se configura relação de consumo quando o crédito obtido pela pessoa jurídica se destina a capital de giro, atuando como insumo da atividade produtiva, por ausência de destinação final do serviço bancário, descaracterizando o conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC. 4. A aplicação da teoria finalista aprofundada exige a comprovação efetiva da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional da pessoa jurídica, não bastando a mera alegação. 5. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa disposição legal (art. 28 da Lei nº 10.931/2004), sendo suficiente a apresentação de cópia digitalizada do documento nas execuções ajuizadas no âmbito do processo eletrônico. 6. O demonstrativo de débito apresentado contém os elementos essenciais à compreensão da evolução da dívida, discriminando adequadamente os valores, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 798 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: "1. Não se configura relação de consumo quando o crédito obtido pela pessoa jurídica se destina a capital de giro, atuando como insumo da atividade produtiva. 2. A aplicação da teoria finalista aprofundada exige a comprovação efetiva da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, não bastando a mera alegação." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 29; CPC, art. 798, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006420-93.2025.8.05.0000, sendo Agravante J. L. Silva Neto Ltda e Agravado Itaú Unibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e julgar prejudicado os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator